Tribunal: TJPA
Processo: 0810521-09.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810521-09.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: BENEDITO CLAUDINO GOMES DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SEDUC. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HIPÓTESES FIXADAS NO TEMA 784 DO STF. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

1.

Consoante a tese firmada pelo STF no Tema 784, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.

2.

Assim, resta incontroverso o direito do impetrante à nomeação no cargo de Professor Classe 1 Nível A – Português, com lotação na URE 19 – Belém, uma vez que sua aprovação ocorreu dentro do número de vagas previstas no edital.

3.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de julho de dois mil e vinte dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Benedito Claudino Gomes da Silva Junior em face de ato atribuído ao Governador do Estado do Pará e à Secretária de Estado de Educação.

O impetrante relata que foi aprovado em 171° lugar no Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC (Edital nº 01/2018 – SEAD) para o cargo efetivo de Professor Classe 1 Nível A – Português, com lotação na URE 19 – Belém.

Afirma que o certame teve sua validade expirada sem que fosse convocado para tomar posse no cargo, e que o impetrado teria usado como justificativa as circunstâncias criadas pela pandemia de Coronavírus, que o impediam de assumir novas despesas com a nomeação dos candidatos aprovados remanescentes.

Por entender que possui direito líquido e certo à nomeação, impetrou o presente
mandamus
e requereu a concessão de liminar para que fosse imediatamente nomeado ao cargo. Pleiteou, também, o benefício da justiça gratuita.

Em decisão monocrática (ID 3999067) indeferi o pedido de liminar.

O Governador do Estado do Pará prestou informações (ID 4096530).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela concessão parcial da segurança (ID 7550965).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Defiro o pedido de justiça gratuita, eis que atendidos os requisitos legais.

O objetivo do impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo de Professor Classe 1 Nível A – Português, com lotação na URE 19 – Belém.

Sobre o cabimento do remédio constitucional em comento, assim dispõe o art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O Edital n° 01/2018, que definiu as regras do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC, estipulou a oferta de 206 (duzentas e seis) vagas de ampla concorrência para o cargo supramencionado (ID 3870991 - Pág. 23), tendo o impetrante obtido a 171ª (centésima septuagésima primeira) colocação (ID 3870990 - Pág. 6).

Em se tratando de direito subjetivo à nomeação por aprovação em concurso público, imperioso trazer à baila a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral):

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

I –
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifo nosso)

Assim, considerando que a aprovação do impetrante ocorreu dentro do número de vagas previstas no edital, resta incontroverso o seu direito subjetivo à nomeação no cargo de Professor Classe 1 Nível A – Português, com lotação na URE 19 – Belém.

Em que pese a alegação do Estado do Pará de que a convocação e nomeação do impetrante teria sido obstada pelas medidas de austeridade fiscal adotadas em razão da pandemia de COVID-19, ressalta-se que o art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que estabeleceu a proibição de admissão ou contratação de pessoal, teve sua vigência encerrada em 31 de dezembro de 2021.

Ante o exposto, por restar configurado o direito líquido e certo do impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, determinando que o Estado do Pará proceda à sua nomeação ao cargo efetivo de Professor Classe 1 Nível A – Português, com lotação na URE 19 – Belém.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 04/08/2022